Tribunal: TJDFT
Processo: 0001450-46.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001450-46.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ISAAC KASSIO DE OLIVEIRA SILVA, MOISES DOS SANTOS COSTA MAIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. ANIMUS FURANDI. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. AUSENTE PERÍCIA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. INAPLICÁVEL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Demostrado ter havido "animus furandi" pela dinâmica dos fatos e pela confissão dos réus e não se consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades, amolda-se a conduta dos réus a do crime de tentativa de furto, não cabendo desclassificação para a de invasão de domicílio. Se a infração penal deixou vestígios, a realização de perícia é imprescindível para comprovar a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto. Não realizado exame pericial e nada justificado, afasta-se a qualificadora. Crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes devidamente comprovado pelo interrogatório dos réus e pelas imagens do sistema de segurança, que revelam a atuação conjunta dos agentes. Tratando-se de multirreincidência, não cabe compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, diante da maior reprovabilidade da conduta em relação ao réu com uma única sentença criminal condenatória configuradora de reincidência, admitindo-se a fração de 1/4 (um quarto) para exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. Ostentando os réus maus antecedentes e sendo multirreincidentes, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, adequada a fixação do regime inicial fechado. A pena pecuniária decorre do preceito secundário da norma prevista no dispositivo legal (art. 155, § 4o, do CP), que prevê a fixação da pena de reclusão e multa àquele que praticar a conduta prevista no preceito primário. Apelos parcialmente providos para reduzir a pena de dois réus e excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo. Os recorrentes apontam violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, porquanto a reprimenda aplicada seria inferior a 4 (quatro) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. A questão referente à incidência do princípio da insignificância não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício nesse ponto, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 3. Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes - 8 (oito) condenações definitivas já atingidas pelo período depurador - e a multirreincidência - outras 3 (três) condenações transitadas em julgado -, mesmo fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, c/c o § 3o, do Código Penal. Precedentes. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, por tratar-se de réu reincidente que teve valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes, a teor do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 529.171/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/12/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024